Tribunal: TJBA
Processo: 8002696-44.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS N. 8002696-44.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE/APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A) APELANATE/APELADO: A. D. L. G., representado por ANTONIO ITO GONCALVES DA SILVA Advogado(s): DANIEL SILVA MOURA (OAB:BA70325-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD ISOLADO) PRESCRITO PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MEDICAMENTO SEM REGISTRO DEFINITIVO NA ANVISA, MAS COM AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral proposta por representante legal de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) contra Operadora de Plano de Saúde, em razão da recusa de custeio do medicamento Kalimediol CBD Isolado, prescrito pelo médico assistente após a ineficácia de tratamentos convencionais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à obrigação de fornecimento do medicamento, mas rejeitando o pedido de compensação por dano moral. Ambas as partes interpuseram apelações cíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Operadora de Saúde está obrigada a fornecer medicamento à base de Canabidiol sem registro definitivo na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre beneficiário e operadora de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, dada a natureza da atividade e do contrato firmado. 4. A recusa de cobertura do medicamento Kalimediol CBD Isolado, prescrito para tratamento de TEA, configura conduta abusiva da operadora, pois interfere na autonomia terapêutica do médico assistente e contraria a função social do contrato e o direito fundamental à saúde. 5. A alegação de ausência de registro definitivo na ANVISA é afastada, pois o medicamento possui autorização excepcional de importação, conforme RDC nº 660/2022, demonstrando controle sanitário e compatibilidade com o art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022. 6. A existência de prescrição fundamentada, de ineficácia dos tratamentos anteriores e de urgência terapêutica, aliada à previsão normativa de cobertura obrigatória para o tratamento do TEA (RN ANS nº 539/2022), impõe o dever de custeio pela operadora. 7. A aplicação do Tema 990 do STJ não é cabível ao caso concreto, diante do distinguishing reconhecido pela própria Corte Superior em casos idênticos que envolvem autorização excepcional de importação pela ANVISA. 8. A negativa de cobertura, embora indevida, não se reveste de excepcionalidade suficiente para configurar abalo moral indenizável, pois se deu em razão de interpretação jurídica razoável, sem prova de agravamento clínico relevante ou sofrimento psíquico extraordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento à base de Canabidiol sem registro definitivo na ANVISA, desde que autorizado excepcionalmente para importação pela Agência, mediante prescrição médica fundamentada. 2. A negativa de custeio, quando baseada em interpretação jurídica razoável e não acompanhada de agravamento clínico relevante ou sofrimento psíquico extraordinário, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; RDC ANVISA nº 660/2022; RN ANS nº 465/2021 e nº 539/2022; CPC, art. 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 8002696-44.2023.8.05.0229, em que figuram como apelantes e apelados CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e A. D. L. G, representado por ANTONIO ITO GONCALVES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões adiante expostas.